Tribunal: TJBA
Processo: 8144172-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8144172-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALDIR MACHADO DOS REIS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO SISBACEN. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ART. 43, §5º, DO CDC. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO REGISTRO APÓS A PRESCRIÇÃO DO DÉBITO. ILEGALIDADE. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO.

Não encontra amparo a preliminar de não conhecimento do recurso ante a alegação de ausência de impugnação ao conteúdo decisório, já que o recurso, atendeu ao quanto exigido pelo referido princípio. Ademais, mesmo que de forma resumida, se contrapôs a decisão recorrida, tanto que o agravado não demonstrou dificuldade na elaboração das suas razões de contrariedade.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratados por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras no País.

Assim, o referido órgão tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão da tomada de crédito.

A manutenção do cadastro do consumidor no Sisbacen em razão de débito inexigível - eis que prescrito - afronta o disposto no §5º do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor, ensejando a exclusão de tais informações do referido sistema.

Considerando as particularidades do caso em tela, bem assim em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho por arbitrar a indenização em R$ 5.000.00 (cinco mil reais), que reputo suficiente para reparação dos danos morais, atendendo as suas funções compensatória e punitiva. Apelação Provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8144172-12.2022.8.05.0001, em que figura como Apelante VALDIR MACHADO DOS RESIS e apelado BANCO ITAUCARD S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto da Relatora.